Tribunal: TJDFT
Processo: 0712025-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0712025-52.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA IOLANDA ALVES DA SILVA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré perante acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado para julgar procedentes os pedidos iniciais e condená-la a custear as despesas decorrentes da internação da parte embargada perante hospital particular desde sua intimação para o cumprimento da liminar, em 09/03/2021, até a alta hospitalar. Os embargos de declaração não merecem ser conhecidos. A teor do disposto no artigo 49 da Lei 9.099/95 os embargos de declaração serão opostos no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. Em consulta aos registros do PJe verifica-se que o DISTRITO FEDERAL registrou ciência do acórdão em 05/08/2021, de forma que o prazo para apresentar embargos de declaração expirou em 13/08/2021. Todavia, o recurso somente foi interposto em 17/08//2021. Patente, portanto, a intempestividade. Acresce-se que o artigo 10, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que caberá ao Relator não conhecer do recurso quando ausentes pressupostos de admissibilidade. Com essas razões, não conheço do recurso interposto, ante a ausência de cumprimento dos requisitos de admissibilidade. Preclusa a presente decisão, retornem os autos à origem. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 2 de setembro de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora